Tribunal: TJBA
Processo: 0548370-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548370-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. CONTESTAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A OPERAÇÕES REALIZADAS EM CURTO PERÍODO E EM LOCAIS DIVERSOS DO SEU DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. DEMANDA ANTERIOR QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PREJUDICIAL À PRETENSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0548370-42.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e como apelada RAYNOLDS JESUS OLEGARIO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.